Tribunal: TJMT
Processo: 1014611-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014611-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), JOSE MARTINS STIEVEN PINHO - CPF: 964.674.951-87 (AGRAVANTE), ALINE SCHEVINSKI - CPF: 023.549.641-37 (AGRAVANTE), JOSE MARTINS PINHO - CPF: 544.650.798-34 (AGRAVANTE), ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (AGRAVANTE), TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.579.990/0001-64 (AGRAVADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ANA LUCIA STEFFANELLO - CPF: 427.034.760-00 (ADVOGADO), RODRIGO ANNONI PAZETO - CPF: 024.657.299-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

I - Para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente.

II - Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência.

III - Hipótese na qual o recorrente não comprovou sua efetiva incapacidade financeira e o processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade da parte de arcar com as custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por JOSE MARTINS STIEVEN PINHO E OUTROS contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1014611-26.2021.8.11.0000 aviado nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” de no 1001168-82.2021.8.11.0040 onde litiga com TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA; e tem tramite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 99080463 o relator negou provimento ao recurso de agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 102248481 que trouxe aos presentes autos o relatório de constatação prévia apresentado pelo perito nomeado no processo de soerguimento, onde foram analisadas as demonstrações contábeis de 4 (quatro) anos, documentos estes que deixam mais do que comprovado que os Agravantes possuem um grande endividamento, demonstrando de forma fidedigna a atual situação de dificuldade financeira enfrentada, situação que ainda deve ser analisada sob a ótica da notória crise econômica que o país vem enfrentado em razão do COVID-19;

Aduz que é notório que consoante valores e relatório apresentado pelo Administrador judicial, resta demonstrado pelo auxiliar do D. Juízo Recuperarional que os Agravantes possuem um endividamento muito maior do que seu caixa, inexistindo possibilidade atual, de arcar com altas custas processuais para exercício de sua defesa. Tanto que no mesmo relatório, foram apontados os resultados financeiros negativos alcançados pelo Grupo de 2016 a junho de 2019;

Afirma que o pedido de recuperação judicial do grupo, bem como seu deferimento do processamento, deixa mais do que comprovado que de forma momentânea os Agravantes não possuem condições financeiras para arcar com todo seu passivo, tanto que o próprio instituto tem por medida imediata a suspensão de toda e qualquer ação contra os devedores, a fim de promover o estancamento das dívidas, permitindo a possibilidade de sua efetiva reestruturação;

Sustenta que é evidente que, muito embora os Agravantes de fato possuam receita (pois, se fosse o contrário, não se estaria de frente a uma situação de recuperação judicial, mas sim de falência), o seu faturamento ainda não é o suficiente para superar suas dívidas;

Por todo o exposto, os Agravantes requerem o provimento deste agravo interno com a reforma da r. decisão agravada, para que seja deferida a justiça gratuita aos Agravantes, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como o direito ao acesso à justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021